Tribunal: TCU
Processo: 008.625/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 72023, modalidade Concorrência e Uasg 926026 (Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA UNIDADE EXECUTIVA SESC PETROLINA, OBJETIVANDO A REFORMULAÇÃO DOS ESPAÇOS DO BLOCO EDUCAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO, ADEQUAÇÕES DO PARQUE AQUATICO E REFORMA DA CANTINA E VESTIARIOS, situada à Rua Dr. Pacífico da Luz, no 618, Centro, CEP: 56304-010, Petrolina-PE, de responsabilidade do Serviço Social do Comércio - SESC, Departamento Regional em Pernambuco)

Inteiro teor:
Acórdão 6832/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e nos artigos 143, inciso III, 169, inciso V, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em conhecer da representação, julgá-la improcedente, considerar prejudicado o pedido de medida cautelar, encaminhar cópia desta deliberação à representante e aos interessados e arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.625/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Administração Regional do Sesc No Estado de Pernambuco (03.482.931/0001-61). 1.2. Órgão/Entidade: Administração Regional do Sesc No Estado de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Nadielson Barbosa da Franca (26489/OAB-BA); Thaisa Gabrielle da Silva Oliveira (27051/OAB-PE); Jorge Augusto Cavalcanti Beltrao (26834/OAB-PE). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.